Tribunal: TJSP
Processo: 1036950-50.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Caráter Infringente – Sem hipótese para o reexame do mérito da causa.

Embargos de Declaração rejeitados.